Tribunal: TJMT
Processo: 1041541-84.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041541-84.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (EMBARGANTE), IVO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 046.806.874-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno, no qual se reconheceu a validade de decisão monocrática fundamentada no art. 932, IV, do Código de Processo Civil e se manteve a exigibilidade de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, diante da ausência de prova capaz de afastar sua presunção de certeza e liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático; e (iii) determinar se a decisão incorreu em déficit de fundamentação, à luz do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à regularidade da Certidão de Dívida Ativa e ao regime cautelar administrativo aplicado à cobrança do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O eventual efeito modificativo dos embargos é excepcional e somente se admite quando a correção do vício apontado conduz, de forma necessária, à alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de modo claro e suficiente todas as questões relevantes devolvidas no agravo interno, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil é válido e não viola o princípio da colegialidade, uma vez que o agravo interno assegura o reexame da matéria pelo órgão colegiado.

A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, subsistindo a presunção de certeza e liquidez do título na ausência de prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

A legalidade do enquadramento no regime cautelar administrativo e da cobrança antecipada do ICMS foi apreciada de forma motivada, não se exigindo do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pela parte.

Não se configura violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil quando a fundamentação adotada é suficiente, coerente e adequada à solução da controvérsia.

A utilização dos embargos de declaração com propósito de prequestionamento ou de reabertura da discussão de mérito caracteriza indevida transformação do recurso em sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgamento monocrático fundamentado no art. 932, IV, do Código de Processo Civil não viola o princípio da colegialidade quando assegurado o reexame da matéria por meio de agravo interno.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova robusta e inequívoca apresentada pelo contribuinte.

A exigência constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que analisadas as questões aptas a influenciar o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 932, IV; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1006377-55.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021, DJE 27.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NORSA REFRIGERANTES S.A., contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Na origem, a embargante ajuizou Embargos à Execução Fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 2023134092, relativa à cobrança de ICMS, decorrente de seu enquadramento no denominado regime cautelar administrativo, instituído pela Resolução SARP nº 07/2008. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC, rejeitando, no mais, as teses de nulidade do título executivo e de ilegalidade da exação.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, alegações de nulidade da CDA, ilegalidade do regime cautelar, inaplicabilidade da antecipação do ICMS, bem como questões relacionadas ao PRODEIC e à natureza das mercadorias. O apelo foi rejeitado por decisão monocrática, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que as teses deduzidas contrariavam orientação consolidada.

Opostos embargos de declaração contra a decisão singular, estes foram rejeitados, sobreveio agravo interno, igualmente desprovido pelo acórdão ora embargado, que manteve integralmente a decisão monocrática, afastando as alegações de nulidade, omissão e violação ao princípio da colegialidade.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, apontando suposta ausência de enfrentamento quanto: (i) à inaplicabilidade do julgamento monocrático e da Súmula 568 do STJ no âmbito dos tribunais estaduais; (ii) à alegada nulidade fática da CDA, sob o argumento de inexistência de pendências fiscais aptas a justificar o regime cautelar; (iii) à tese de inconstitucionalidade da antecipação do ICMS, à luz do Tema 456 da repercussão geral; e (iv) à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos infringentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, ao argumento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, revelando-se os aclaratórios como mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar vício específico de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reapreciação do mérito do julgado. O eventual efeito modificativo revela-se excepcional, somente admissível quando a correção do vício identificado conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

No caso concreto, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que não se verifica qualquer dos vícios integrativos invocados.

Com efeito, o órgão colegiado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões devolvidas no agravo interno, assentando, de forma expressa, a validade do julgamento monocrático proferido com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, bem como a inexistência de violação ao princípio da colegialidade, destacando que o próprio agravo interno assegura o reexame da matéria pelo órgão colegiado, circunstância que afasta, por si só, a alegada nulidade processual.

Do mesmo modo, o acórdão examinou o cerne da controvérsia tributária, reafirmando a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa, à luz dos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e na legislação de regência da execução fiscal, consignando, ainda, que a presunção de certeza e liquidez do título somente cede diante de prova robusta e inequívoca, ônus do qual a embargante não se desincumbiu, conforme expressamente consignado no voto condutor.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à discussão envolvendo o regime cautelar administrativo e a cobrança antecipada do ICMS, uma vez que o acórdão embargado consignou, de forma motivada, a legalidade do enquadramento adotado pela Administração Tributária, afastando a tese de nulidade e destacando a inexistência de elementos aptos a infirmar a conclusão anteriormente adotada, não sendo exigível que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, bastando que enfrente aqueles capazes de, em tese, modificar o resultado do julgamento.

Nesse contexto, a invocação genérica de violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil não se sustenta, porquanto a fundamentação apresentada no acórdão é suficiente, coerente e adequada à solução da controvérsia, inexistindo déficit motivacional. A exigência de fundamentação não se confunde com a obrigação de análise exaustiva e individualizada de todos os argumentos deduzidos, sobretudo quando já superados pelas razões determinantes do julgado.

O que se observa, em verdade, é que a embargante busca reabrir a discussão de mérito, sob o rótulo de omissão e com declarado propósito de prequestionamento, pretendendo transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026